Tribunal: TJPA
Processo: 0014104-81.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014104-81.2017.8.14.0051

APELANTE: CHARLENE VENDRUSCOLO BARBOSA, ECR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

APELADO: DUOMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014104-81.2017.8.14.0051

EMBARGANTE: DUOMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA DOS SANTOS - RS101065-A

EMBARGADO: CHARLENE VENDRUSCOLO BARBOSA, ECR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

Advogados do(a) APELADO: PAOLA CARVALHO CUNHA - PA18037-A, FRANCISCO GLEDISSON CUNHA XAVIER - PA14514-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INEXISTÊNCIA – DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – DECISÃO QUE NÃO ENSEJA EFEITO MODIFICATIVO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

2.

Decaimento em parte mínima do pedido. Impossibilidade alteração dos ônus sucumbenciais. Decisão embargada que é mantida inalterada, sendo a presente prestação jurisdicional feita apenas a título de esclarecimento, sem efeito modificativo.

3.

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DUO MOBILE INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA contra o acórdão proferido pela Colenda 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA – MÉRITO – APLICABILIDADE DO CDC – DANOS MATERIAL – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSUMIDOR – DEFEITO NO PRODUTO E SERVIÇO – DANOS MORAIS – QUANTM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Alega a embargante a ocorrência de omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais devidos à sua patrona, uma vez que o recurso de apelação interposto pela embargante foi parcialmente provido.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 20369055).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Da análise dos aclaratório, é importante esclarecer que no presente caso, ainda que o recurso tenha sido parcialmente provido, a redução do valor dos danos materiais não representa uma vitória substancial que justifique a fixação de honorários sucumbenciais em favor da embargante, especialmente considerando que a maior parte da condenação imposta na sentença foi mantida.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada, mas sim, uma questão de mérito já apreciada, o que caracteriza, na realidade, um inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Portanto, a presente decisão é prestada apenas a título de esclarecimento, sem qualquer efeito modificativo.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2024